Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DA PARTE RÉ EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO DE QUE NECESSITAVA O PACIENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA VERIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 597, DO STJ. MULTA DIÁRIA, POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Conquanto não conste dos autos a expressa especificação da situação de emergência em laudo médico, verifico que, de fato, a emergência do quadro clínico do agravado exsurge indubitavelmente do conjunto probatório dos autos, em que a notória gravidade da doença que o acomete, acrescida das convulsões, demanda pronto atendimento, mediante internação e intervenção cirúrgica, acaso necessária esta última.
2. A cláusula contratual que exclui o atendimento, em período de carência, para o caso de emergência, ou o limita às primeiras 12 horas, é abusiva, consoante Súmula 597, do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. Em face do bem jurídico tutelado e a natureza da obrigação, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação de multa diária, no valor de R$5000,00 deve ser reduzido para o de R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente a influenciar eficazmente o devedor ao cumprimento da obrigação
4. Recurso conhecido e provido em parte.